Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-84.2019.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002896-84.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EVANDRO HENRIQUE FERREIRA PINTO - CPF: 044.701.471-41 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (RECORRENTE), ISADORA RAINSI ARAUJO DIAS - CPF: 115.093.636-37 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

SEGURO AUTOMOTIVO – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DEVER CONCESSÃO DA COBERTURA INDENIZATÓRIA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DAS MENSALIDADES CORRESPONDÊNTES AO PERIODO DE PERMANENCIA MINIMA – PLEITO DE ABATIMENTO DE PERCENTUAL POR SE TRATAR DE VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO NEGATIVA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – FATO NÃO DILIGÊNCIADO PELA SEGURADORA – APRESENTAÇÃO DE TELA SISTÊMICA POSTERIOR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos morais geradores da sua conduta.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como condenou ao pagamento de danos materiais, no importe R$ 24.021,00 (vinte e quatro mil e vinte e um centavos), em decorrência da negativa da cobertura securitária contratada, após furto do veículo segurado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da inexistência de contrato de seguro e inaplicabilidade do CDC.

2.
Das deduções devidas – Veículo proveniente de leilão.

3.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

4.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça contestatória.

2.
Mérito.

2.1.
Da inexistência de contrato de seguro e inaplicabilidade do CDC.

Rejeito tal tese recursal, eis que, no caso dos autos a recorrente desenvolve atividade de proteção veicular contraprestação, sendo, portanto, fornecedora de serviços, motivo pelo qual, se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C.C DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) – DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – DEMANDA PROPOSTA POR ASSOCIADO-SEGURADO CONTRA ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – APLICAÇÃO DO CDC – DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – ART. 101, I, DO CDC - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não tem o condão de afastar a qualificação da requerida como fornecedora e, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A demanda proposta pelo associado-segurado contra a associação sem fins lucrativos que presta serviço, notadamente de proteção veicular, com cobertura de riscos predeterminados e cobrança de taxas (administração inicial/adesão, manutenção mensal, etc), ou seja, com nítida característica de seguro, tem natureza de relação de consumo, de modo que as partes encontram-se inseridas nos conceitos de fornecedor de um serviço de seguro e de consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90.

Desse modo, se a parte autora da lide de consumo opta por resolvê-la em seu domicílio, não pode o Juiz simplesmente declinar de sua competência para o foro de eleição, pois estará violando o legítimo interesse do consumidor.

(N.U 1017738-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

2.2.
Das deduções devidas – Veículo proveniente de leilão.

Acolho parcialmente tal pleito, apenas para o fim de determinar a dedução dos valores correspondentes aos meses faltantes para completar o período de permanência mínima no contrato (12 meses), qual seja 09 (doze) meses, nos termos do item 7.1.5.2, para fins de equilíbrio contratual entre as partes litigantes.

Em relação ao pleito de dedução de percentual em razão da alegação de que o veículo segurado era proveniente de leilão, tenho que merece ser rejeitado, notadamente, no caso dos autos, em que no momento da contratação a empresa deixou de diligenciar acerca da informação constante no contrato, em que foi preenchido campo com a negativa de tal afirmação, sendo tal diligência realizada apenas após a abertura do sinistro, com a mera apresentação de tela sistêmica.

2.3.
Da ausência de provas do alegado dano moral.

Rejeito tal tese recursal, eis que,
o ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato do recorrente não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos morais geradores da sua conduta.

2.4.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais e materiais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e determinar a compensação dos valores correspondentes aos meses faltantes para completar o período de permanência mínima no contrato (12 meses), qual seja, o valor correspondente aos 09 (doze) meses, no importe de
R$ 1.187,55 (hum mil e cento e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
mantendo-se, quanto ao mais a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022